Tribunal: TJES
Processo: 0031109-64.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031109-64.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAGMA CONSTRUTORA LTDA
APELADO: GERTAL INDUSTRIA & COMERCIO LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Magma Construtora Ltda
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, na presente “
ação indenizatória
por danos morais e materiais
” ajuizada em face de
Gertal – Indústria e Comércio Ltda.
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida e, via reflexa, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, inciso VI).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, unicamente, acerca da (i)legitimidade passiva da requerida (ora apelada).

Do que se depreende da petição inicial, relata a empresa autora ter sido contratada pelo Condomínio do Ed. Jean Clouet, situado no município de Vila Velha, a fim de executar serviços no pavimento de cobertura, para os quais far-se-ia necessária a aplicação de produto de impermeabilização; ainda conforme a sua narrativa, contratou a requerida para fornecer material de impermeabilização à base de
polyureia
, tendo os serviços junto ao condomínio sido acompanhados, inclusive, por um representante da empresa requerida, de nome Luiz Antonio.

A despeito do extenso relato contido na petição inicial, o que interessa ao deslinde da controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador é que teriam ocorrido infiltrações em unidades dos condomínios e, por conseguinte, os prejuízos alegados pela autora que, em sua ótica, teriam sido ocasionados “
pela falha do produto
” (fl. 03).

Ao contestar os pedidos, a requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sob a alegação de não ter havido “
nenhuma transação comercial ou qualquer outro tipo de negócio envolvendo as partes litigantes, sendo certo que a empresa autora não adquiriu junto à ré o produto evidenciado na peça de ingresso (Polyuréia)...
” (fl. 127), a qual restou acolhida, por entender o MM. Juiz que “
não há prova acerca da relação contratual firmada com a empresa requerida
” (fl. 157-v).

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a demandante (ora apelante), em suma, que:
(i)
o cerne da questão está no defeito apresentado pelo produto fabricado e fornecido pela apelada, e não pela empresa que o comercializou;
(ii)
a empresa apelada foi contratada para o fornecimento do material de impermeabilização a base de polyureia e, por meio de seu representante legal Luiz Antonio, forneceu os materiais e acompanhou a execução dos serviços;
(iii)
o material fornecido não atendeu os requisitos de estanqueidade e permitiu vazamentos em diversos apartamentos do edifício contratante de seus serviços, causando-lhe intensos prejuízos;
(iv)
a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se os arts. 6º, inciso VI e 14 da Lei nº 8.078/90;
(v)
deve ser indenizada pelos danos morais e materiais sofridos diante do defeito apresentado pelo produto fabricado pela apelada; e
(vi)
deve ser reformada a sentença a fim de reconhecer a legitimidade passiva da apelada.

Adianto, desde já, que razão jurídica assiste a apelante. Vejamos.

No que concerne à aventada ilegitimidade passiva
ad causam
, aplicando-se a Teoria da Asserção, deve ser considerada suficiente, no limiar em que se encontra a demanda, a narrativa da autora de que
a
requerida
é a fabricante e responsável pelo fornecimento do produto de impermeabilização
que, de acordo com a petição inicial, teria apresentado defeito após a sua aplicação, sem que fosse apresentada solução pelo seu representante que, também conforme a sua narrativa, acompanhou a execução dos serviços junto ao condomínio contratante.

Apenas para ilustrar a aplicação de sobredita teoria:

“(...) 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é uníssona ao adotar ‘a teoria da asserção, segundo a qual
a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação
’ (AgInt no AREsp 948.539/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 03/11/2016).

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.048.161/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022)

“(...) 5. É firme a jurisprudência do sentido de que o exame da legitimidade ad causam deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é,
à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial
.

6. (...)

7. Recurso especial não provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 2.004.461/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/09/2022)

De acordo com o art. 17 do Código de Processo Civil, “
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”, sendo legítimas as partes quando se reconhecer a identidade entre a titularidade ativa e passiva da relação jurídica processual e a alegada titularidade da relação de direito material, o que se amolda ao caso concreto por ser a condição de credora alegada pela ora apelante, que imputa à parte requerida a condição de devedora nessa mesma relação jurídica.

Logo, ao verificar as condições da ação, o julgador deverá considerar tal relação jurídica
in status assertionis
, isto é, à vista do afirmado pela parte autora.

Apesar de não ter sido celebrado contrato escrito entre as partes, existem suficientes indícios da relação jurídica entre elas, não sendo verdadeira, com a devida vênia, a afirmativa constante da contestação de que não houve “transação comercial” ou “qualquer outro tipo de negócio entre as partes”, como se o próprio ajuizamento da ação em seu desfavor decorresse de mero equívoco por parte da demandante, o que desde se rechaça.

O laudo de vistoria técnica anexado à petição inicial (fls. 33/64), apesar de provavelmente ter sido elaborado a partir de informações prestadas pela demandante, noticia em seu item 4.4. que “
A empresa Magna Construtora realizou os serviços supracitados e contratou a empresa Gertal Indústria & Comércio para o fornecimento do material de impermeabilização à base de polyureia...
” (fl. 61) e, ao que tudo indica, o produto chegou ao conhecimento da autora através de encarte publicitário da empresa requerida, também acostado aos autos (fl. 93).

Ao que parece, os materiais empregados na obra foram adquiridos pela apelante em várias empresas do ramo, dentre eles o produto alegadamente defeituoso (fls. 94/97), enquanto a mão-de-obra para sua aplicação aparentemente foi realizada por terceiro, de nome Marcos Antônio Avelino (fl. 98), tendo a requerida reconhecido na sua peça de defesa que o produto utilizado pela demandante é, de fato, o que produz, porém, teria havido erro na preparação da superfície e na sua aplicação (fl. 129).

Também extraio da contestação o trecho em que a requerida afirma que “
por mera benevolência e sem qualquer tipo de acordo ou contrato, ao realizar a venda do produto ao Sr. F
ernando César Alencar Sá
(fl. 119), este solicitou informalmente ao representante legal da empresa ré (Luiz Antônio), para comparecer na obra com o fito de tão somente demonstrar como preparar o produto para posterior aplicação, onde, na oportunidade, o preposto da ré, constatou a existência de várias irregularidades e inconsistências na preparação da superfície para receber o produto
”

(fl. 130), o que, inegavelmente, contradiz a tese – arguida em trato preliminar – de ausência de transação comercial ou relação jurídica entre as partes litigantes.

Enfim, sem emitir juízo de valor acerca da existência (ou não) do vício alegado pela apelante, fato é que está descortinada uma relação jurídica entre as partes, tanto que comprovado o pagamento de elevada quantia à apelada, mediante a juntada de comprovante de transferência bancária no valor de R$ 12.556,80 (doze mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) – cf. 121 – cujo recebimento não foi negado pela apelada.

Ante o exposto,
conheço
d
a apelação cível
e lhe dou provimento
para, cassando a sentença recorrida, determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau a fim de que seja restabelecido o regular andamento do processo.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – CONDIÇÕES DA AÇÃO VERIFICADA IN STATUS ASSERTIONIS –
SUFICIENTES INDÍCIOS DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – RECONHECIMENTO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – PROVA DO PAGAMENTO DE DETERMINADA QUANTIA – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA A FIM DE CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DO PROCESSO AO JUÍZO DE ORIGEM.

1
)
Aplicando-se a Teoria da Asserção, deve ser considerada suficiente, no limiar em que se encontra a demanda, a narrativa da autora de que a requerida é a fabricante e responsável pelo fornecimento do produto de impermeabilização que, de acordo com a petição inicial, teria apresentado defeito após a sua aplicação, sem que fosse apresentada solução pelo seu representante que, também conforme a sua narrativa, acompanhou a execução dos serviços junto ao condomínio contratante.

2)
De acordo com o art. 17 do Código de Processo Civil, “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, sendo legítimas as partes quando se reconhecer a identidade entre a titularidade ativa e passiva da relação jurídica processual e a alegada titularidade da relação de direito material, o que se amolda ao caso concreto por ser a condição de credora alegada pela apelante, que imputa à parte requerida a condição de devedora nessa mesma relação jurídica.

3)
Apesar de não ter sido celebrado contrato escrito entre as partes, existem suficientes indícios da relação jurídica entre elas, não sendo verdadeira a afirmativa constante da contestação de que não houve “transação comercial” ou “qualquer outro tipo de negócio entre as partes”, como se o próprio ajuizamento da ação em seu desfavor decorresse de mero equívoco por parte da demandante, o que desde se rechaça.

4
)
Ao que parece, os materiais empregados na obra foram adquiridos pela apelante em várias empresas do ramo, dentre eles o produto alegadamente defeituoso, enquanto a mão-de-obra para sua aplicação aparentemente foi realizada por terceiro, tendo a requerida reconhecido na sua peça de defesa que o produto utilizado pela demandante é, de fato, o que produz, porém, teria havido erro na preparação da superfície e na sua aplicação.

5)
Sem emitir juízo de valor acerca da existência (ou não) do vício alegado pela apelante, fato é que está descortinada uma relação jurídica entre as partes, tanto que comprovado o pagamento de elevada quantia à apelada, mediante a juntada de comprovante de transferência bancária no valor de R$ 12.556,80 (doze mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), cujo recebimento não foi negado pela apelada.

6)
Apelação cível provida para cassar a sentença e determinar o retorno do processo ao Juízo de origem.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar provimento à apelação cível
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.